Tribunal: STJ
Processo: 0189448-60.2011.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952423 - GO (2025/0197792-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AVENIR CESAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
PROVA TESTEMUNHAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, sob alegação de que o veredito condenatório seria manifestamente contrário às provas
dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o veredito condenatório do Tribunal do Júri é
manifestamente contrário às provas dos autos, considerando a existência de depoimentos
conflitantes sobre a autoria do crime.
3. A questão também envolve a possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório pelo
STJ, à luz da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem constatou a existência de prova oral que indicava o agravante como
autor do delito, não havendo contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas
dos autos.
5. A modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
6. A soberania dos vereditos do júri impede que o STJ ou o Tribunal de origem alterem a decisão
dos jurados, que optaram por conferir mais credibilidade às testemunhas que incriminavam o
agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A soberania dos vereditos do júri impede a cassação do veredito por
manifesta contrariedade às provas quando existem dados probatórios que sustentam a tese
acusatória. 2. A modificação do julgamento do júri por instâncias superiores é vedada quando
demanda reexame do conjunto fático-probatório, conforme Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, "d"; CPP, art. 619.
STJ, AREsp 1.803.562/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA49787246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 7faf63f9-9ce0-46dd-b126-cedc984f2c83

Turma, julgado em 24.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.514.233/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 09.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.346.767/PE, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.08.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49787246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 7faf63f9-9ce0-46dd-b126-cedc984f2c83

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952423 - GO (2025/0197792-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AVENIR CESAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
PROVA TESTEMUNHAL. SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, sob alegação de que o veredito condenatório seria manifestamente contrário às provas
dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o veredito condenatório do Tribunal do Júri é
manifestamente contrário às provas dos autos, considerando a existência de depoimentos
conflitantes sobre a autoria do crime.
3. A questão também envolve a possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório pelo
STJ, à luz da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem constatou a existência de prova oral que indicava o agravante como
autor do delito, não havendo contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas
dos autos.
5. A modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.
6. A soberania dos vereditos do júri impede que o STJ ou o Tribunal de origem alterem a decisão
dos jurados, que optaram por conferir mais credibilidade às testemunhas que incriminavam o
agravante.
Documento eletrônico VDA49787322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 636cc4dd-baad-455c-b7c5-c668306ee5f0

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A soberania dos vereditos do júri impede a cassação do veredito por
manifesta contrariedade às provas quando existem dados probatórios que sustentam a tese
acusatória. 2. A modificação do julgamento do júri por instâncias superiores é vedada quando
demanda reexame do conjunto fático-probatório, conforme Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 593, III, "d"; CPP, art. 619.
STJ, AREsp 1.803.562/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 24.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.514.233/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 09.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.346.767/PE, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AVENIR CÉSAR DOS SANTOS
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 2.339-2.343).
A parte agravante reitera que o veredito condenatório seria manifestamente contrário
às provas dos autos, pois o corréu assumiu a autoria dos disparos, e que apenas a palavra de uma
testemunha o incriminaria. Acrescenta que não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ, bastando
revalorar as provas para se concluir em favor da defesa.
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito para
julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, destaco que este agravo regimental é um recurso parcial (art. 1.002 do
CPC), pois não impugnou os capítulos da decisão agravada que não conheceram do recurso
especial no tocante ao dissídio jurisprudencial e ao pedido de afastamento de qualificadora. Tais
questões, por conseguinte, ficam preclusas.
No mais, como se constatou quando do julgamento monocrático, a sugestão do MPF
para anular de ofício o acórdão recorrido não pode ser acatada porque simplesmente não há
omissão no aresto de segunda instância. Conforme o entendimento deste STJ, o Tribunal local,
ao julgar uma apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP, tem o dever de indicar se existem
Documento eletrônico VDA49787322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 636cc4dd-baad-455c-b7c5-c668306ee5f0

elementos de prova aptos a sustentar a versão adotada pelos jurados, ainda que não concorde
com o exame que deles fez o júri:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO
FUNDADA NO ART. 593, III, "D", DO CPP. DEVER DO TRIBUNAL DE
IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE PROVAS DE CADA ELEMENTO
ESSENCIAL DO CRIME. AUSÊNCIA, NO PRESENTE CASO, DE
APONTAMENTO DE PROVA DE AUTORIA. ACÓRDÃO QUE NÃO CONTÉM
OMISSÃO, PORQUE ANALISOU EXAUSTIVAMENTE AS PROVAS DOS
AUTOS. PURA E SIMPLES INEXISTÊNCIA DE PROVA. NO EVIDENCE
RULE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL, A FIM DE SUBMETER A RÉ A NOVO JÚRI.
1. Quando a apelação defensiva contra a sentença condenatória é interposta com
fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, o Tribunal tem o dever de analisar se pelo
menos existem provas de cada um dos elementos essenciais do crime, ainda que não
.
concorde com o peso que lhes deu o júri
2. Caso falte no acórdão recorrido a indicação de prova de algum desses elementos,
há duas situações possíveis: (I) ou o aresto é omisso, por deixar de enfrentar prova
relevante, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional; (II) ou o veredito deve
ser cassado, porque nem mesmo a análise percuciente da Corte local identificou a
existência de provas daquele específico elemento.
3. No homicídio qualificado pela torpeza (art. 121, § 2o, I, do CP), os motivos são um
elemento objetivo-normativo do tipo. A autoria, contudo, com eles não se confunde,
por integrar a tipicidade objetivo-descritiva. Consequentemente, a presença de prova
do suposto motivo não supre a ausência de prova da autoria.
4. A simples existência de prova testemunhal de uma desavença prévia entre a ré e a
vítima, conquanto possa consistir em motivo torpe na visão dos jurados, não basta
para provar a autoria delitiva.
5. Não há no acórdão recorrido a indicação de nenhum elemento concreto que sugira
ser a ré autora intelectual do delito. Seu desentendimento histórico com a vítima,
embora possa torná-la suspeita e impulsionar uma investigação mais detida (que não
ocorreu), não autoriza presumir a autoria do homicídio.
6. Tampouco existe omissão no aresto, como afirmam à unanimidade a defesa, o TJ
/CE e a própria acusação. A falta de explicitação da prova de autoria decorreu de sua
completa inexistência, mas não de omissão da Corte local.
7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de submeter a
recorrente a novo júri".
(AREsp n. 1.803.562/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/8/2021
30/8/2021
E, aqui, o TJ/GO apontou sim a existência de prova oral (fls. 2.022-2.023) capaz de
apontar Avenir como autor do homicídio. Nesse contexto, havendo testemunhos tanto em favor
da tese acusatória (como aqueles listados no acórdão recorrido) e em favor da tese defensiva (o
depoimento do corréu Marcimar), a Corte de origem não poderia mesmo sanar, ela própria, a
divergência de versões, como quer o MPF. Essa tarefa cabe ao júri, e não ao juízo togado.
Documento eletrônico VDA49787322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 636cc4dd-baad-455c-b7c5-c668306ee5f0

Adiciona que a contradição tratada no art. 619 do CPP é somente aquela interna,
entre as premissas e conclusões do próprio acórdão, e não a contradição entre os diversos
elementos de prova dos autos. Nesse sentido:
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. 'A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto' (EDcl no AgRg no AREsp n.
1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/3/2021
15/3/2021

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. TEMA NÃO TRAZIDO NO
MANDAMUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO COM O DISPOSTO
NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO QUE
DEVE SER INTERNA. 3. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA
FIXAR O REGIME ABERTO, COM EXTENSÃO A CORRÉU.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código
de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão,
que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o impetrante não trouxe nenhuma
argumentação referente à necessidade de modificação do regime de cumprimento da
pena. Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela
interna ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos
proferidos em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento
assentado no voto embargado, em relação ao que ficou assentado na sentença
condenatória e mantido no acórdão impugnado, não autoriza a oposição de
aclaratórios.
[...]
Documento eletrônico VDA49787322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 636cc4dd-baad-455c-b7c5-c668306ee5f0

4. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida de ofício, em observância ao
princípio da isonomia, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena do
paciente, com extensão ao corréu Adail, paciente no Habeas Corpus n. 502.870/SP,
com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal".
(EDcl no HC n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2019
4/10/2019
Logo, a suposta contradição apontada não se adequa ao art. 619 do CPP, por tratar
não da consistência interna do acórdão de segunda instância, mas sim da contradição entre
testemunhos que apontam o agravante como autor do crime e outro (o do corréu Marcimar) que
o inocenta. Isso não é um vício integrativo que justifique a anulação do aresto, mas sim uma
questão que diz respeito ao mérito do julgamento da autoria delitiva pelo júri.
Já a alegada omissão sobre a desproporcionalidade da pena (fl. 2.2355), além de
configurar inovação recursal (porquanto não suscitada no recurso especial da defesa), foi
apontada no parecer do MPF não em favor do acusado, mas sim para prover o recurso especial
do
local (fl. 2.327), que considerava a pena desproporcional por ser insuficiente. Logo,
Parquet
obviamente não há interesse recursal da defesa em buscar a anulação do acórdão para permitir
eventual aumento da pena do réu.
Quanto à questão de fundo (referente ao art. 593, III, "d", do CPP), a Corte de
origem constatou que não há contrariedade manifesta entre o veredito condenatório e as provas
dos autos, demonstrando motivadamente que a prova oral indicava Avenir como autor do delito
(fls. 2.022-2.023). Na existência de elementos de prova capazes de corroborar as duas versões
discutidas em plenário, o júri optou por dar maior peso às provas que sustentam a autoria de
Avenir, em detrimento da autoria do corréu.
Assim, a modificação do julgado demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ. Afinal, compete ao Tribunal de apelação a tarefa de
identificar se há ou não provas que se alinham ao veredito dos jurados e, havendo no acórdão o
exame motivado dessa questão, a conclusão da instância ordinária não é passível de alteração na
via especial. A propósito:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGADA
NULIDADE NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
2. A Corte de origem constatou que não há contrariedade manifesta entre o veredito
condenatório e as provas dos autos, tendo indicado provas que se alinham à versão
acolhida pelo júri. Incidência da Súmula 7/STJ.
[...]
Documento eletrônico VDA49787322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 636cc4dd-baad-455c-b7c5-c668306ee5f0

5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 2.514.233/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/4/2024
16/4/2024

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE
PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DE JÚRI. CONTROLE
JUDICIAL
DE
VEREDICTOS
ABSOLUTÓRIOS
PROFERIDOS
PELO
CONSELHO DE SENTENÇA EM RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA
ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. QUESITO DE CLEMÊNCIA POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
[...]
7. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal
do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos.
Nesse contexto, a desconstituição da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no
intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundado
na alegação de que a decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária à
prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento de fatos e
provas, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.346.767/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/8/2023
14/8/2023

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE SUSTENTADA EM
PLENÁRIO E ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA
DOS VEREDITOS. CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos
autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência
constitucional conferida ao Conselho de Sentença.
5. Dessa forma, não é possível alterar as premissas fáticas estabelecidas pelas
instâncias ordinárias, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes.
6. Agravo regimental não provido".
(AgRg no REsp n. 1.902.885/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
19/4/2023
Em síntese, não cabe ao STJ dizer se devem prevalecer os depoimentos citados pelo
acórdão recorrido ou o depoimento do corréu Marcimar. Tampouco competiria ao TJ/GO fazê-
lo, mas somente ao júri, que tem a prerrogativa de, pela íntima convicção de seus membros,
Documento eletrônico VDA49787322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 636cc4dd-baad-455c-b7c5-c668306ee5f0

convencer-se da veracidade de um testemunho e não de outro. Havendo prova que lhe dê suporte
(como existe aqui a prova oral citada no acórdão recorrido), a existência de
outro dado probatório mais alinhado à versão defensiva não basta para cassar o veredito.
A própria defesa, aliás, confirma essa conclusão, ao reconhecer que existe prova
(fl. 2.354). Embora o agravante questione a
testemunhal favorável à hipótese acusatória
credibilidade de uma das testemunhas, esse é exatamente o tipo de matéria que não compete ao
STJ analisar - dada a vedação ao reexame do conjunto fático-probatório - e, como dito, nem
competiria ao Tribunal local essa tarefa. Definir quão crível é o relato de uma testemunha é
função do júri, que pode se convencer da falsidade do relato do corréu Marcimar e da veracidade
do depoimento que apontou o agravante como autor do crime.
O ponto central é que, nos termos do precedente que firmamos no julgamento do
AREsp 1.803.562/CE, existem sim dados probatórios que se alinham à tese acusatória sobre a
, e a Corte de origem os identificou no acórdão recorrido; também a defesa o
autoria delitiva
admite. Cabe aplicar aqui, portanto, exatamente o que definimos no precedente: se ao menos
existem dados probatórios de cada elemento essencial do crime (a autoria é o elemento
controvertido pela defesa, neste caso), a cassação do veredito por manifesta contrariedade às
provas não é possível, ainda que o juiz togado discorde do exame que o júri fez das provas.
Concordemos ou não, os jurados optaram por conferir mais credibilidade às
, em detrimento da confissão de Marcimar. Não cabe
testemunhas que incriminavam o agravante
ao TJ/GO ou ao STJ a cassação do veredito a partir da modificação desse juízo íntimo de
credibilidade feito pelo júri.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 636cc4dd-baad-455c-b7c5-c668306ee5f0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0197792-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.952.423 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00189448602011809013 01894486020118090137 18944860
189448602011809013 1894486020118090137 201101894487 201191894487
201602346915 66211 6622011
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVANTE
: AVENIR CESAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: AVENIR CESAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AVENIR CESAR DOS SANTOS
ADVOGADA
: GABRIELA NEHME BEMFICA - DF032151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542605515308830650551@
2025/0197792-9 - AREsp 2952423 Petição : 2025/0057900-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49723217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/08/2025 16:18:16
Código de Controle do Documento: 69D2C0E5-5DB8-4E34-8004-DDA99B307532